Tribunal: TJMT
Processo: 1023957-53.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023957-53.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCULINO DE SOUZA - CPF: 004.511.791-88 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0080-38 (APELADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA RESTRITIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano material e moral fundada em negativa de cobertura securitária em contrato de seguro prestamista vinculado a compras parceladas. Segurado submetido a cirurgia ortopédica em 14.05.2025, com afastamento laboral por 120 dias, requereu cobertura contratual para quitação das parcelas, a qual foi negada sob alegação de doença crônica ou não coberta.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de cobertura securitária com base em cláusula genérica de exclusão; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço securitário; e (iii) saber se são devidos danos material e moral.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura é indevida quando fundada em cláusula genérica, sem demonstração técnica de enquadramento da enfermidade nas hipóteses contratuais de exclusão. Incumbe à seguradora comprovar fato impeditivo do direito do consumidor, especialmente após a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC. Cláusulas restritivas devem ser redigidas com clareza e interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. A ausência de exames médicos prévios impede a recusa de cobertura por suposta doença preexistente, salvo comprovação de má-fé do segurado.

Configurada a falha na prestação do serviço, é devido o ressarcimento do prejuízo material suportado.

Em que pese o aborrecimento causado ao autor, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou a pagar o valor da cobertura tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É ilícita a negativa de cobertura securitária baseada em cláusula genérica de exclusão sem comprovação técnica do enquadramento da doença.A ausência de exames médicos prévios afasta a alegação de doença preexistente, salvo prova de má-fé do segurado. A recusa indevida de cobertura em seguro prestamista gera dever de indenizar por dano material.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e 765; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 46, 47, 51, IV, e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alessandro Marculino de Souza
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da
ação de
indenização por dano material e moral que move contra
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e outro
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbências arbitradas em 10% sob o valor da causa.

Inconformada,
a apelante
alega, em síntese, que celebrou contrato de seguro prestamista vinculado à aquisição de bens junto à requerida Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda (Martinello), tendo como seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A., o qual previa cobertura para hipótese de incapacidade física total e temporária decorrente de doença ou acidente.

Sustenta que, após a contratação, foi acometido por enfermidade ortopédica (condropatia patelar grau 3 e condropatia troclear grau 1), sendo submetido a procedimento cirúrgico no joelho esquerdo em 14.05.2025, o que ensejou seu afastamento das atividades laborais pelo período de 120 (cento e vinte) dias, conforme prescrição médica. Em razão disso, acionou a cobertura securitária contratada, a qual previa a quitação de parcelas do financiamento em caso de incapacidade temporária.

Aduz, contudo, que os pedidos de indenização foram indeferidos pela seguradora, sob fundamentos distintos e contraditórios, ora invocando tratar-se de “doença crônica”, ora alegando “doença não coberta”, circunstância que evidência, segundo defende, a fragilidade e inconsistência da negativa administrativa.

Argumenta que a patologia que o acometeu não consta no rol de exclusões contratuais, inexistindo previsão expressa que autorize a recusa da cobertura, motivo pelo qual a interpretação restritiva adotada pelas rés afronta o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor

Sustenta, ainda, a abusividade da cláusula que exclui doenças de caráter crônico ou progressivo, por violação ao art. 51, IV, do CDC, bem como a ausência de adequada informação prévia acerca das limitações contratuais, em afronta aos arts. 6º, III, e 54, §4º, do mesmo diploma legal. Ressalta que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação, razão pela qual seria aplicável a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, reputando ilícita a negativa de cobertura securitária fundada em alegação de doença preexistente sem a comprovação de má-fé do segurado.

No tocante à responsabilidade das rés, assevera que a requerida
Martinello
integra a cadeia de consumo, tendo participado ativamente da oferta e contratação do seguro, motivo pelo qual deve responder solidariamente pelos danos suportados, nos termos da legislação consumerista.

Defende, outrossim, a ocorrência de dano moral, sustentando que a negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em momento de fragilidade decorrente de incapacidade laboral, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, a fim de condenar as rés ao pagamento de indenização por dano material, correspondente às parcelas do financiamento não quitadas, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, além da inversão do ônus da prova em seu favor.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 361144887 e 361144889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alessandro Marculino de Souza ajuizou ação de
indenização por dano material e moral contra
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e outro,
sustentando, em síntese, ter realizado compras parceladas nas datas de 30.10.2024 e 08.11.2024, oportunidade em que aderiu à contratação de seguro prestamista vinculado às referidas aquisições, mediante emissão dos bilhetes nº 99076.241030.0079.00014 e 99076.241108.0079.00016.

Relata que, após alguns meses, foi acometido por enfermidade ortopédica consistente em condropatia patelar grau 3 e condropatia troclear grau 1, sendo submetido a procedimento cirúrgico no joelho esquerdo em 14.05.2025, com recomendação médica de afastamento de suas atividades laborais pelo período de 120 (cento e vinte) dias, circunstância que ensejou o acionamento da cobertura securitária contratada, a qual previa a quitação do saldo devedor em caso de incapacidade física total e temporária por doença ou acidente.

Narra que, não obstante a regular contratação e o implemento do risco segurado, os pedidos administrativos de cobertura foram indeferidos pela seguradora requerida, sob justificativas distintas e contraditórias, ora apontando a existência de “doença crônica”, ora afirmando tratar-se de “doença não coberta”, conforme se verifica, inclusive, das comunicações juntadas aos autos e reproduzidas nas imagens constantes das páginas 4 e 5 do documento, as quais evidenciam a divergência de fundamentos adotados para o indeferimento dos sinistros.

Assevera, ainda, que a patologia que o acometeu não consta no rol de exclusões contratuais dos bilhetes de seguro, destacando que, inclusive, a busca pelo termo “condropatia” nos documentos contratuais não retorna qualquer previsão de exclusão, o que, segundo sustenta, demonstra a indevida negativa de cobertura e a interpretação restritiva adotada pelas requeridas.

Afirma que, diante da recusa administrativa, permaneceu adimplindo as parcelas das compras realizadas, suportando prejuízo financeiro correspondente às prestações vencidas após o afastamento laboral, cujo montante totaliza R$ 2.883,57, valor este que entende devido a título de indenização securitária.

Sustenta, ademais, que a conduta das requeridas configura falha na prestação do serviço, na medida em que, embora tenham recebido os valores referentes ao prêmio do seguro, recusaram-se injustificadamente a cumprir a obrigação contratual, violando, assim, os deveres de boa-fé objetiva e de informação que regem as relações de consumo, nos termos do art. 757 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, aduz a ocorrência de dano moral, ao argumento de que a negativa indevida de cobertura securitária, em momento de fragilidade decorrente de incapacidade laboral, extrapola o mero dissabor cotidiano, ensejando abalo à dignidade e à tranquilidade do consumidor, motivo pelo qual pleiteia a condenação das requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, além da procedência integral da demanda, com a condenação ao pagamento do dano material e a inversão do ônus da prova.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbências arbitradas em 10% sob o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em síntese, que celebrou contrato de seguro prestamista vinculado à aquisição de bens junto à requerida Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda ( Martinello), tendo como seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A., o qual previa cobertura para hipótese de incapacidade física total e temporária decorrente de doença ou acidente.

Sustenta que, após a contratação, foi acometido por enfermidade ortopédica (condropatia patelar grau 3 e condropatia troclear grau 1), sendo submetido a procedimento cirúrgico no joelho esquerdo em 14.05.2025, o que ensejou seu afastamento das atividades laborais pelo período de 120 (cento e vinte) dias, conforme prescrição médica. Em razão disso, acionou a cobertura securitária contratada, a qual previa a quitação de parcelas do financiamento em caso de incapacidade temporária.

Aduz, contudo, que os pedidos de indenização foram indeferidos pela seguradora, sob fundamentos distintos e contraditórios, ora invocando tratar-se de “doença crônica”, ora alegando “doença não coberta”, circunstância que evidência, segundo defende, a fragilidade e inconsistência da negativa administrativa.

Argumenta que a patologia que o acometeu não consta no rol de exclusões contratuais, inexistindo previsão expressa que autorize a recusa da cobertura, motivo pelo qual a interpretação restritiva adotada pelas rés afronta o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor

Sustenta, ainda, a abusividade da cláusula que exclui doenças de caráter crônico ou progressivo, por violação ao art. 51, IV, do CDC, bem como a ausência de adequada informação prévia acerca das limitações contratuais, em afronta aos arts. 6º, III, e 54, §4º, do mesmo diploma legal. Ressalta que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação, razão pela qual seria aplicável a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, reputando ilícita a negativa de cobertura securitária fundada em alegação de doença preexistente sem a comprovação de má-fé do segurado.

No tocante à responsabilidade das rés, assevera que a requerida
Martinello
integra a cadeia de consumo, tendo participado ativamente da oferta e contratação do seguro, motivo pelo qual deve responder solidariamente pelos danos suportados, nos termos da legislação consumerista.

Defende, outrossim, a ocorrência de dano moral, sustentando que a negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em momento de fragilidade decorrente de incapacidade laboral, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, a fim de condenar as rés ao pagamento de indenização por dano material, correspondente às parcelas do financiamento não quitadas, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, além da inversão do ônus da prova em seu favor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade da negativa de cobertura securitária no âmbito de contrato de seguro prestamista, bem como à verificação da existência de dano material e moral decorrentes da conduta das demandadas.

Inicialmente, necessário consignar que resta incontroverso que o apelante, o autor é beneficiário de contrato de seguro prestamista administrado pela Zurich, vinculado às compras realizadas junto à empresa Martinello, o qual prevê, de forma expressa, a cobertura para incapacidade física total e temporária por acidente ou doença, consistente na quitação do saldo devedor, limitada a até 6 (seis) parcelas de até R$ 300,00 cada.

Também é incontroverso que o segurado foi submetido a procedimento cirúrgico no joelho esquerdo em 14.05.2025, em razão de quadro clínico de condropatia patelar grau 3 e condropatia troclear grau 1, associado a lesão meniscal, circunstância que lhe ocasionou incapacidade laborativa temporária por período significativo, conforme atestado no relatório médico acostado aos autos , sendo que, não obstante o implemento do risco coberto, a cobertura securitária foi indevidamente negada pela seguradora.

Não obstante o preenchimento, em tese, da hipótese de cobertura contratual, a seguradora recusou o pagamento da indenização sob o argumento de incidência de cláusula de exclusão, por se tratar de doença crônica ou progressiva, conforme consignado na comunicação de negativa do sinistro.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório conduz à conclusão de que a negativa securitária não se sustenta.

Inicialmente, cumpre observar que, embora a condropatia possa, em determinadas situações, ser classificada como doença de evolução progressiva ou mesmo preexistente, especialmente quando os sintomas ou diagnóstico antecedem a contratação, tal circunstância demanda comprovação técnica robusta no caso concreto, o que não se verificou nos autos. Ao revés, a seguradora limitou-se a invocar genericamente cláusula contratual de exclusão, sem demonstrar, de forma cabal, que a enfermidade apresentada pelo segurado se enquadra nas hipóteses previstas no contrato.

Nesse contexto, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, deve-se prestigiar a inversão do ônus da prova, devidamente deferida na fase inicial do processo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, portanto, à parte ré demonstrar a incidência da cláusula restritiva, e não ao consumidor infirmá-la mediante prova pericial.

A exigência de que o autor produzisse prova técnica para afastar a natureza crônica ou progressiva da doença revela indevida inversão do encargo probatório, incompatível com a sistemática protetiva do CDC, sobretudo em se tratando de contrato de adesão e de relação marcadamente assimétrica.

Ademais, não se verifica, no instrumento contratual, exclusão específica e expressa da patologia que acometeu o segurado, sendo certo que cláusulas restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente e redigidas com clareza e destaque, conforme preceituam os arts. 47 e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, o próprio documento contratual limita-se a excluir genericamente doenças crônicas e progressivas, sem especificar, de forma objetiva, quais patologias estariam abrangidas por tal restrição, o que inviabiliza a aplicação automática da cláusula em prejuízo do consumidor.

Outrossim, a carta de negativa do sinistro evidencia fragilidade argumentativa, ao enquadrar a condropatia como doença excluída sem apresentar respaldo técnico idôneo, limitando-se a reproduzir, de forma padronizada, o conteúdo das cláusulas contratuais.

Acresce-se, ainda, que não houve exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro, circunstância que reforça a incidência da orientação consagrada na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a recusa de cobertura securitária, sem prévia avaliação médica e sem comprovação de má-fé do segurado, mostra-se ilícita.

Ainda que a negativa tenha sido formalmente fundamentada em cláusula de exclusão e não em doença preexistente, a ratio subjacente à referida súmula, proteção da confiança legítima e vedação de comportamento contraditório do fornecedor, aplica-se integralmente ao caso concreto.

Dessa forma, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 765 do Código Civil), não se revela admissível que a seguradora, após auferir o prêmio do seguro, se exima da obrigação contratual mediante interpretação ampliativa de cláusula restritiva, sem a devida comprovação técnica.

In casu, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes se encontra amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:
“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Assim, em que pese às alegações da seguradora, não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Dessa forma, com a devida vênia, ainda que a seguradora alegue o contrário, tenho que tratando-se de contrato de seguro, as condições da contratação devem ser repassadas ao segurado de forma adequada e clara, o que pressupõe que as cláusulas de exclusão de cobertura estejam inseridas na oferta, notadamente por restringirem o exercício de direitos, sob pena de não vincularem o consumidor, por colocarem a seguradora em situação de vantagem exagerada.

Ressalta-se que o contrato de seguro é fundado no princípio da boa-fé objetiva, impondo tanto ao segurado quanto à seguradora deveres de lealdade e transparência. No entanto, tratando-se de contrato de adesão, redigido unilateralmente pela seguradora, impõe-se, ainda mais, o ônus de zelar pela clareza, pela aferição prévia do risco e pela adequada formação do vínculo.

Conforme o entendimento sumulado nº 609 do STJ “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

Extrai-se dos autos, que a apólice em debate não exigia, como condição para sua celebração, declaração de saúde com exames médicos. Não havendo exigência formal de exames prévios ou questionário específico de saúde, presume-se a boa-fé do proponente, recaindo sobre a seguradora o ônus de provar a má-fé do segurado.

Nesse sentido, a

seguradora, ao não exigir a realização de exames médicos previamente à assinatura da avença, avoca para si o compromisso de arcar por eventual inexatidão das informações fornecidas pelo contratante/segurado. Para se eximir do dever de cumprir o pactuado, deve a seguradora demonstrar a plena ciência do contratante acerca da existência da doença ao tempo da contratação, a relação com a morte, e que deliberadamente prestou informações inverídicas.

Em que pese a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte do contratante no momento da adesão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. (
REsp 1753222/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2021).

Todavia, para que se configure a má-fé de forma inequívoca, não basta a simples preexistência da doença, pois é perfeitamente possível que o contratante não tenha conhecimento da mesma, ainda que seja a causa do óbito ou tenha relação com a doença.

Logo, ausente prova cabal de que o segurado tinha ciência inequívoca do seu estado clínico no momento da contratação, ou mesmo que tenha agido com dolo omissivo, não se configura a má-fé apta a ensejar a aplicação do art. 766 do Código Civil.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu o segurado a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1149926/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro
”
(RAC N. 0055901-90.2013.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu Dos Santos, J. 22.09.21 - negritei)

À vista disso,
não demonstrada a má-fé
do segurado ao contratar o seguro, não tendo a seguradora produzido prova em contrário, por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.

Por conseguinte, não pode a seguradora, quando da análise do sinistro, cujo risco, em tese, encontra-se expressamente coberto pela apólice, esquivar-se do cumprimento da obrigação contratual, mediante a invocação genérica de cláusula restritiva, sustentando, de forma insuficientemente comprovada, tratar-se de doença crônica ou não coberta, sobretudo quando não demonstrada, de maneira técnica e inequívoca, a incidência da hipótese de exclusão contratual, tampouco evidenciada qualquer circunstância apta a afastar o direito do segurado à indenização securitária.

À vista disso, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

No tocante aos danos materiais, uma vez reconhecida a indevida negativa de cobertura, impõe-se a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária, correspondente às parcelas que deveriam ter sido quitadas durante o período de afastamento do segurado, observando-se, contudo, os limites estabelecidos na apólice, cuja exata quantificação deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Outrossim, a indenização securitária deverá observar a natureza do contrato prestamista, de modo que o pagamento seja realizado, prioritariamente, em favor do credor originário (estipulante/fornecedor), com a finalidade de quitação do saldo devedor das obrigações vinculadas ao seguro, nos termos da apólice contratada. Eventual quantia já desembolsada pelo segurado após o sinistro deverá ser objeto de restituição direta ao autor, a título de reembolso, devidamente atualizada, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa das rés e assegurando-se a recomposição integral do prejuízo suportado pelo consumidor.

Determino, ainda, a aplicação unificada da taxa SELIC desde a data do sinistro, conforme o disposto na Lei n. 14.905/2024.

Avançando na resolução da celeuma, em que pese o aborrecimento causado ao autor, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado ao autor, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano, até porque não foi a seguradora que causou o acidente/doença que sofreu, de modo que o cerne da questão é saber se o não pagamento da cobertura geraria o dano moral.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: No tocante aos danos materiais, uma vez reconhecida a indevida negativa de cobertura, impõe-se a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária, correspondente às parcelas que deveriam ter sido quitadas durante o período de afastamento do segurado, observando-se, contudo, os limites estabelecidos na apólice, cuja exata quantificação deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença. Outrossim, determino a aplicação unificada da taxa SELIC, desde a data do sinistro, nos termos da Lei nº 14.905/2024.Diante da sucumbência recíproca, inverto os ônus sucumbenciais, condenando as rés ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, e o autor ao pagamento dos 20% (vinte por cento) remanescentes, observada, quanto a este, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026